Tribunal: TJPA
Processo: 0810008-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810008-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DE NAZARE RIBEIRO, ZAQUEU DA SILVA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0810008-65.2025.8.14.0000

PACIENTES: ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES

IMPETRANTE: LETICIA BORGES MATIAS, OAB/MA 27.449

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VISEU/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRIMARIEDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de dois réus contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, acusados dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, mesmo após quase dois anos de custódia sem perspectiva definida para conclusão da fase de formação da culpa. Requereu-se a concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas, ante o excesso de prazo e a desproporcionalidade da prisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva dos pacientes diante do excesso de prazo caracteriza constrangimento ilegal; e (ii) se é cabível medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A prisão preventiva deve observar os requisitos legais e manter proporcionalidade com a gravidade concreta dos fatos e com a situação subjetiva dos réus, não se prestando à antecipação de pena ou à punição por inércia estatal. A complexidade da causa, por envolver três acusados, não afasta, por si só, o dever do Estado de assegurar uma razoável duração do processo e preservar o caráter cautelar da prisão provisória.

- A custódia cautelar dos pacientes já ultrapassa vinte meses, sem a previsão do encerramento da fase probatória, de todo a evidenciar o constrangimento ilegal. - Some-se a isso a circunstância de que os pacientes são primários, apresentando condições pessoais favoráveis, o que reforça a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas,

(art. 319 do cpp),
a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau, com exceção da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento: O excesso de prazo para formação da culpa, aliado à primariedade dos réus, configura constrangimento ilegal e autoriza a revogação da prisão preventiva. Em casos de constrangimento ilegal evidente, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 24 de junho de 2025, com término no dia 26 de junho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado
em favor de
ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO e ZAQUEU DA SILVA MENEZES,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VISEU/PA, nos autos do Proc. Nº 0800848-86.2023.8.14.0064.

Alegou a impetrante
(fls. 04/08, ID nº 26982278), em síntese,
que
á excesso de prazo, pois os pacientes encontram-se presos há quase 20 meses sem a conclusão da instrução criminal, assim como diante da instauração de conflito de competência que permanece pendente de julgamento, deixando os pacientes em situação de incerteza jurídica.

Argumenta que a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou favoravelmente à concessão da ordem em habeas corpus anterior (HC nº 0819732-30.2024.8.14.0000), sendo mantida a segregação penal de maneira arbitrária e injusta.

Sustenta ainda que os pacientes são detentores de condições pessoais favoráveis, sendo perfeitamente possível à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos por prevenção,
deneguei
a
liminar
às fls. 96/97, ID nº 27288688, ocasião em que solicitei informações à autoridade ora coatora.

Em sede de
informações
(fls.

104/110
, ID nº 27354479), o juízo esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos Fatos
: Noticiam os autos que, no que tange, em data não determinada, grupos de assaltantes associaram-se entre si e com outras individualidades cuja qualificação ainda se encontra em apuração, para o fim específico de cometer crimes de natureza patrimonial, bem como para articular e executar o crime de roubo qualificado ocorrido no dia 08 de setembro de 2023, aproximadamente por volta das 02h00min, no interior da Agência Bancária Banpará, localizada na Rua Major Olimpio, Viseu/PA, portando armas de fogo, tipo fuzil, utilizando cinco (05) coletes civis como reféns, explodindo os cofres da referida agência bancária, subtraindo elevada quantia em dinheiro.

Após as investigações das autoridades policiais, foi apurado que o acusado VALDEIR DE SOUSA SILVA auxiliou os assaltantes, conseguindo um sítio que serviu como base de apoio, intermediou a negociação com os pacientes que seriam responsáveis por comprar mantimentos e fazer a travessia dos assaltantes da fazenda onde estavam escondidos para o município de Guatapera/MA. Além disso, o grupo teria oferecido a motocicleta marca/modelo Honda Bros, vermelha, do paciente, como parte do pagamento dos demais acusados, ajudando, dessa forma, na logística da ação criminosa.

- Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes:
Certidão de antecedentes criminais negativa.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
Houve prisão em flagrante do paciente em 13/09/2023, tendo sua prisão confirmada em audiência de custódia no mesmo dia.

- Apresentação de Inquérito Policial, em 21/09/2023.

- Em 28/09/2023, houve oferta de Denúncia. Em 03/10/2023, recebimento da denúncia.

- Em 24/10/2023, citação do paciente Zaquel da Silva Menezes. Em 29/10/2023, citação do paciente Anderson de Nazaré Ribeiro e do acusado Valdeir de Sousa Silva.

- Em 17/10/2023, houve apresentação de defesa pelos pacientes cumulada com pedido de revogação de preventivas.

- Em 22/11/2023, manteve-se a prisão dos pacientes, ratificou-se o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução criminal 26/02/2024.

- A audiência designada para 26.02.2024 não se realizou em virtude da ausência do Ministério Público, que participava de audiências na Comarca na qual é titular. No entanto, as advogadas dos pacientes fizeram pedido de revogação da prisão preventiva em balcão, sendo aberto prazo pelo Juízo para manifestação.

- Em seguida, fez pedido de transferência de prisão em favor dos pacientes.

- A audiência foi remarcada para 18/03/2024.

- Manifestação do Ministério Público, restituía ao pedido de transferência dos internos.

- Em 11/03/2024, os pacientes pugnaram pela complementação do rol de testemunhas.

- Petição dos patronos dos pacientes reiterando o pedido de revogação da prisão e apontando a omissão da Promotoria.

- Em 15/03/2023, a Promotoria dá parecer contrário à revogação da prisão dos réus.

- Em 18/03/2024, houve uma sequência de petições dos pacientes juntando comprovante de endereço, fotografias e vídeos).

- Em audiência, houve rejeição de pedido de revogação de prisão e deferimento de pedido de transferência. O tempo se mostrou insuficiente para ouvir todas as testemunhas. Audiência de continuação designada para 25/03/2024.

- Em 25/03/2024, não houve tempo hábil para concluir a instrução e a audiência de continuidade foi designada para 06/05/2024, às 09 horas.

- Em 02/04/2024, houve estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão ao acusado VALDEIR.

- Em 04/04/2024, houve pedido de desistência das testemunhas do acusado VALDEIR, o Juízo deferiu a solicitação.

- Em 14/04/2024, solicitando extensão aos pacientes dos efeitos do HC que concedeu a liberdade ao acusado VALDEIR e o reconhecimento de excesso de prazo na instrução do feito.

- Em 24/04/2024, a advogada do acusado VALDEIR pediu sua reintegração ao SINTEPP.

- Em 27/04/2024, advogada do sr. ANTÔNIO LEANDRO, acusado no processo 0800221-48.2024.8.14.0064, em que se apura os mesmos fatos, solicitou acesso e participação em audiências.

- Em 29/04/2024, decisão judicial negando pedido de reintegração do acusado VALDEIR ao seu cargo no SINTEPP, esclarecendo as atividades que deveria informar para permanecer em liberdade e determinando intimação do MP e da defesa para manifestação sobre pedido de Id. 114305251.

- Em 02/05/2024, parecer ministerial pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva dos pacientes.

- Em 05/05/2024, a defesa atravessou petição reiterando solicitação de extensão aos pacientes dos efeitos do HC que concedeu a liberdade ao acusado VALDEIR e o reconhecimento de excesso de prazo na instrução do feito. Na mesma data, a defesa dos pacientes foi apresentada laudos periciais pela polícia científica extraído do processo 0800221-48.2024.8.14.0064.

- Em 06/05/2024, se deu audiência de instrução onde foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. A advogada dos pacientes apresentou endereço de testemunhas dos réus e pleiteou novas diligências – sendo aberto prazo de manifestação ao MP – e reiteraram pedido de liberdade que foi negado.

- Em 10/06/2024, parecer ministerial desfavorável aos pleitos da defesa de exumação cadavérica e perícia no local do crime.

- Em 01/08/2024, a defesa dos pacientes juntou documentos para comprovar residência fixa dos réus e bons antecedentes. Em 02/08/2024, em audiência houve declínio da competência para o julgamento da ação.

- Em 07/08/2024, ato ordinatório da Vara de Entorpecente e Combate às Organizações Criminosas, abrindo vistas dos autos ao Ministério Público acerca do declínio de competência.

- O processo teve a competência declinada para a Vara de Entorpecente e Combate às Organizações Criminosas, que suscitou o conflito negativo de competência, que tramita no Tribunal de Justiça.

- Por fim, dois fatos novos e relevantes:

(i) Informo que o fato gerou dois processos, esse, que tem Anderson e Zaqueu como acusados e o processo 0800221-48.2024.8.14.0064, que tem como acusados Ricardo Johnata da Costa de Oliveira, Antônio Leandro de Sousa Vasconcelos e Francisco Lopes Justino, que também teve declínio de competência, mas foi suscitado o conflito e o Tribunal de Justiça reconheceu a Comarca de Viseu a competente e devolveu o processo para Viseu.

(ii) Os pacientes Anderson e Zaqueu ajuizaram habeas corpus no STJ e

está pendente de julgamento pelo Tribunal da Cidadania.

Nesta
Superior Instância
(fls. 114/116, ID nº 27386753), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento,
e no mérito pela
concessão
da ordem
do presente Habeas Corpus Liberatório, haja vista restar configurado o excesso de prazo.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que merece acolhimento os argumentos da Defesa, pelos motivos que passo a expor.

A questão que aqui se coloca gira em torno do esvaziamento do
periculum libertartis
, sobretudo em razão do excesso de prazo na formação de eventual culpa, tornando desproporcional a prisão preventiva adrede decretada. Senão vejamos.

De saída, cumpre salientar que não se ignora da complexidade do feito. Como bem colocado pela autoridade judiciária
a quo
, trata-se de ação penal voltada a investigação dos crimes de roubo majorado e associação criminosa na Agência Bancária do Banco Banpará na cidade de Viseu/PA. E mais do que isso. Existem três indivíduos figurando no polo passivo da ação nº 0800848-86.2023.814.0064, além do processo desmembrado nº 0800221-48.2024.8.14.0064, que trata do mesmo fato, que tem como acusados Ricardo Johnata da Costa de Oliveira, Antônio Leandro de Sousa Vasconcelos e Francisco Lopes Justino, que também teve declínio de competência, mas foi suscitado o conflito e o Tribunal de Justiça reconheceu a Comarca de Viseu a competente e devolveu o processo para Viseu.

Ressalto ainda estar pendente de julgamento o conflito de competência suscitado nos autos originários. Ditas circunstâncias por si sós já desnudam a complexidade do feito e, via de regra, justificam o prolongamento da marcha processual.

A situação, reconhece-se, é de todo excepcional.

E justificável até o momento, inclusive para que não se promovesse assimetria ou se perdesse coerência na produção da prova processual que irá ser aproveitada por todos os acusados.

Entretanto, parece-me que o excesso de prazo para a formação de culpa passou a desvirtuar a natureza cautelar da prisão.

Isto porque os pacientes encontram-se detidos há mais de 20 meses.

E aqui o ponto importante: sem que tenha sequer previsão para o término da instrução processual.

Ora, cenário assim desenhado, em que pese bastante compatível com a complexidade do feito, parece-me lançar nuvens bastante nebulosas sobre a perspectiva de encerramento da marcha processual, reforçando o desvirtuamento da natureza cautelar da prisão preventiva dos pacientes.

Desta forma, considerando o período de custódia cautelar já transcorrido, a concessão de ordem torna-se, mercê desse impasse e imprecisão processual, ainda mais imperiosa, como forma de resgate e prestígio do princípio da proporcionalidade no âmbito das cautelares pessoais, dada a excepcionalidade desse ato estatal.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Habeas Corpus. Organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13). Prisão preventiva. Ordem concedida
. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em face da decretação da prisão preventiva do paciente. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: i) se deve ser revogada a prisão preventiva, pela ausência dos seus requisitos necessários ou por ausência de fundamentação; ii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no presente caso; e iii) se há excesso de prazo para formação da culpa. III. Razões de decidir 3. Crime imputado que não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Paciente com residência fixa, ocupação profissional e que não possui condenação pretérita comprovada nos autos. 4. Crime supostamente praticado até o mês de março de 2016. Denúncia oferecida no presente ano, com pedido de prisão preventiva, sem fatos novos concretos que indiquem a necessidade da medida mais gravosa. Investigado que não deu causa à morosidade das investigações realizadas. Ausência de informações de que o paciente permaneceu praticando crimes. Ausência de contemporaneidade da medida adotada. 5. Inexistência de elementos concretos de que a liberdade do paciente ensejaria risco à garantia da ordem pública e da ordem econômica, ou a necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 6. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, no presente caso. 7. Constrangimento ilegal caracterizado. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem concedida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2264058-57.2024.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Fernandes Queiroga; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024).

Habeas Corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos necessários para a imposição da medida extrema. Alegação de excesso de prazo. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Desproporcionalidade. Liminar deferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema. 2. Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução cuja legalidade foi afirmada pela autoridade judiciária que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais. 3. Periculum libertatis. Fatos que não se revestem de gravidade concreta. Crime não associado ao emprego de violência ou de grave ameaça. Anotação criminal que não se presta para caracterizar reincidência ou maus antecedentes. Situação indicativa da desproporcionalidade da medida extrema. Medidas cautelares alternativas que se mostram suficientes. 4. Ordem concedida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2046475-43.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024).

E aqui faço constar o seguinte: a reprovabilidade da conduta em tese patrocinada pelos pacientes é inegável. Tanto é verdade que foi suficiente para mantê-los presos até este momento.

De mais a mais, os pacientes são primários.

E ditas particularidades, invariavelmente, enfraquecem a tese de manutenção da prisão preventiva em razão da necessidade de resguardo da ordem pública.

Não se pode ignorar que os réus foram citados e apresentaram respostas escritas à acusação.

Não há mais que se falar em risco ao correto andamento da instrução criminal, tampouco à futura aplicação da lei penal. A relação jurídica foi estabilizada com os atos citatórios dos réus.

Não se vislumbra, dessa forma, comprometimento à marcha processual que possa emanar da substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Para que fique ainda mais claro: não nego que a causa é complexa, tampouco está passando desapercebida o comportamento diligente da autoridade estatal, que está empregando os meios materiais e pessoais adequados e suficientes para o exercício da função jurisdicional.

Todavia, o fato é que a custódia se mostra excessiva diante do impasse na satisfação do poder punitivo.

Ainda que sejam consideradas eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou mesmo circunstâncias agravantes, não se vislumbra, ao menos por ora a possibilidade de imposição de sanção penal próxima do patamar abstrato mais elevado. Apenas os pacientes suportam os efeitos nocivos do prolongamento excessivo da marcha processual.

E em cenário de constrangimento ilegal, o resgate do
status libertatis
é medida que se impõe.

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão,
a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor dos pacientes
ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO, brasileiro, natural de Carutapera/MA, CPF n° 102.524.633-07, RG n° 067703622018-9, nascido em 01/03/2003, filho de Orlandina de Nazaré Ribeiro, residente e domiciliado no Povoado de Manaus da Beira, zona rural de Carutapera/MA CEP: 65295000
e de
ZAQUEU DA SILVA MENEZES, brasileiro, natural de Viseu/PA, nascido em 11/09/2002, CPF n° 630.990.363-23, RG n° 066565592018-1, filho de Maria dos Reis Silva Menezes e Domingos Lisboa de Menezes, residente e domiciliado no Povoado de Manaus da Beira, zona rural de Carutapera/MA CEP: 65295000, atualmente presos na Unidade Prisional de Santa Isabel/PA
,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor dos pacientes, desde que descumpridas as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Expeça-se o competente Alvará.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 27/06/2025